Tribunal: TJES
Processo: 5013814-55.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Sustação de Protesto; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013814-55.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIZ DE SA MELLO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5013814-55.2021.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: ANDRE LUIZ DE SA MELLO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL E PROTESTO INDEVIDO. CONTRIBUINTE QUE JAMAIS FOI PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ERRO ADMINISTRATIVO.

DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Cuidam os autos de Recurso Inominado interposto pelo ente público requerido em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais por protesto indevido de IPTU, além da anulação dos débitos, sustentando ausência de dano e redução do valor.

3 – Na situação narrada nos autos, restou cabalmente provado que o recorrido, residente em Pernambuco, nunca possuiu o imóvel objeto da tributação em Vila Velha/ES.

4 - É sabido que o ente público recorrente responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art.
37, § 6º da CF/88, somado ao fato de que,
segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, o protesto e a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

5 –
In casu,
a inscrição indevida em dívida ativa e o consequente protesto de débitos de IPTU de imóvel que não pertence ao contribuinte gera dano moral indenizável.

6 - Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima. Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

7 - O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo de origem mostra-se adequado à gravidade do fato e ao caráter pedagógico da medida, não representando enriquecimento sem causa.

8 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)